Tribunal: TJSP
Processo: 0029009-36.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO AO FORO DE SITUAÇÃO DO BEM. REDISTRIBUIÇÃO, DE OFÍCIO, AO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO DA AÇÃO E PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre os MM. Juízes de Direito da Vara das

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO AO FORO DE SITUAÇÃO DO BEM. REDISTRIBUIÇÃO, DE OFÍCIO, AO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO DA AÇÃO E PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre os MM. Juízes de Direito da Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo (suscitante) e da Vara Única da Comarca de Jarinu (suscitado), que recusam a competência para o julgamento da execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal de Jarinu contra P. R. R. da S.
II. Questão em discussão
2. A redistribuição da ação ao Juízo de origem, em razão de incompetência relativa declarada de ofício, após o recebimento do feito e a prática de atos processuais.
III. Razões de decidir
3. Recebimento da ação e prática de atos processuais ao longo de anos de trâmite do feito perante o I. Juízo suscitante.
4. Prorrogação da competência.
5. Conflito instaurado em momento inoportuno;
6. Invocação tardia.
7. Perpetuação da jurisdição.
IV. Dispositivo
8. Declaração de competência do I. Juízo da Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo.
_________
Dispositivos normativos citados: CPC, artigo 66, II.
Jurisprudência citada: TJSP; Conflito de competência cível 0014566-17.2024.8.26.0000; Relator: Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional I - Santana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2024; Conflito de competência cível 0013557-88.2022.8.26.0000; Relator: Xavier de Aquino (Decano); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022